Tribunal: TJMT
Processo: 1019187-88.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019187-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDENICE DOS SANTOS MATOS - CPF: 021.112.141-08 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO NO SCR. DÉBITO LEGÍTIMO. ELIMINAÇÃO DA COLUNA “PREJUÍZO” APÓS O PAGAMENTO. HISTÓRICO QUE NÃO PODE SER APAGADO DO SISTEMA DO BANCO CENTRAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EPROVIDO.

1.Havendo mora, o credor pode incluir o nome do devedornos serviços de proteção ao crédito e ali mantê-lo durante o período do inadimplemento, até que ocorra a prescrição e pelo prazo máximo de 5 anos (Súmula 323/STJ).

2. No caso de registro no SCR, após o adimplemento o débito deixa de constar na coluna “prejuízo”, mas o histórico não é eliminado. Tal situação não expõe o consumidor como devedor inadimplente e não é capaz de gerar dano moral.

3.Recurso conhecido e provido.

4.
Sem c
ustas processuais e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1019187-88.2023.8.11.0001

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
ITAU UNIBANCO S.A.

Recorrido:
VALDENICE DOS SANTOS MATOS

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

VALDENICE DOS SANTOS MATOS ajuizou reclamação indenizatória em face ITAU UNIBANCO
S.A.

Sentença proferida no ID 186158670/PJe2. Concluiu que a parte reclamada agiu com imprudência ao manter o nome da cliente no Sistema Crédito do Banco Central por um débito que se encontra quitado, posto que o extrato foi emitido no mês seguinte. Julgou parcialmente procedentes as iniciais para condenar a parte promovida a pagar à parte promovente o valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID 186158672/PJe2. Sustentou que: a) a parte recorrida possui vínculo com a parte recorrente, na medida em que é titular da conta corrente número 00704-9, na agência 6815, aberta em 01/06/2011, no qual, os débitos que geraram a cobrança, objeto de questionamento nos autos, são decorrentes de renegociações de dívidas firmadas e não quitadas pelo recorrido; b) o lançamento a "prejuízo" alegado existiu em razão da inadimplência realizada por ela mesma, perante a instituição financeira e que os valores constantes da consulta SCR é referente ao contrato CARTÃO FIC sob o nº 29021-1621271450000, contratado em 08/07/2011, parcelado em 2 vezes de R$ 171,33. Contudo, o valor do contrato foi lançado no SCR devido a quitação ter sido realizada em atraso; c) o débito contestado teve seu vencimento em 06/07/2016 e, o pagamento foi realizado em atraso em 20/03/2023, sendo assim, o autor permaneceu inadimplente por cerca de 7 anos, mas se encontra baixado/quitado e sem prejuízo, agindo a recorrente no exercício regular do direito; d) que não existe nexo de causalidade entre a negativa de crédito e as informações enviadas no SCR, tendo em vista que não há responsabilidade do requerido pelos supostos danos causados, tendo em vista que conforme mencionada pela própria parte reclamante, se encontrava inadimplente com o recorrente; e) o valor arbitrado a
título
de danos morais é exorbitante e que os juros de sejam contados a partir da prolação da sentença. Requereu o provimento do Recurso Inominado interposto para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID 186158676/PJe2. Argumentou que deve ser mantida a sentença e negado provimento ao Recurso Inominado interposto.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inclusãoe manutençãode restritivo de crédito.

Havendo mora, o credor pode incluir restritivo de crédito em nome do devedor e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição (art. 43, §5º, do CDC), e pelo prazo máximo de 5 anos (Súmula 323/STJ).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRAZO DE PERMANÊNCIA. ART. 43, §1º, DO CDC. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERADOR DO REGISTRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL, LÓGICA, SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ENUNCIADO NORMATIVO. 1. Pacificidade do entendimento, no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, de que podem permanecer por até 5 (cinco) anos em cadastros restritivos informações relativas a créditos cujos meios judiciais de cobrança ainda não tenham prescrito. 2. Controvérsia que remanesce quanto ao termo inicial desse prazo de permanência
:(
a)a

partirda

datada

inscriçãoou
(b) do dia
subsequenteao
vencimento da obrigação, quando
torna-se
possível a
efetivaçãodo

apontamento,respeitada
,em
ambas as hipóteses, a prescrição. 3.
Interpretaçãoliteral
,lógica
,sistemática

eteleológica
do
enunciadonormativo

do§
1
º,do
art.
43,do
CDC, conduzindo à conclusão de que o termo 'a quo' do quinquênio deve tomar por base a data do fato gerador da informação depreciadora. 4.
Vencidae

nãopaga
a obrigação, inicia-se, no dia seguinte, a contagem do prazo, independentemente da efetivação da inscrição pelo credor. Doutrina acerca do tema. 5. Caso concreto em que o apontamento fora providenciado pelo credor
apóso
decurso de mais de dezanosdo vencimento da dívida, em que pesenãoprescritaapretensão
decobrança
,ensejando
o reconhecimento, inclusive, de danos morais sofridos pelo consumidor. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.(STJ REsp 1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016,
DJe
19/08/2016)

Uma vez quitada a dívida ou decorrido o prazo prescricional, nos termos do artigo 43, §§ 3º e 5º, do CDC, o restritivo deve ser excluído no prazo de 5 dias úteis.

Vale ressaltar, que
"Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito"
, conforme entendimento sumulado do STJ (Súmula nº 548).

De qualquer forma, a
"A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução"
(Súmula 323/STJ).

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamante apresentou um
Relatório de Informações Detalhadas do SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (ID
186156741
), que contém todo o seu histórico de débito, mas que se encontra sem registros do reclamado na coluna “Prejuízo”, a partir do mês 06/2018
.

Portanto,
esse documento não registra nenhum débito, nem coloca o reclamante na condição de inadimplente, desde o mês de ju
l
ho/2018, em relação à instituição financeira reclamada
.

Vale ressaltar, que, no caso de inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, a inscrição gera efeitos negativos indenizáveis apenas quando lançada indevidamente como “prejuízo”, conforme a jurisprudência das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPOSTA INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÉBITO INEXIGÍVEL EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE “PREJUÍZO” NO MÊS DEBATIDO. LICITUDE DO APONTAMENTO “VENCIDO”. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme disposto na Resolução 4.571/2017 do BACEN, as instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas, servindo o Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados a permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes.

Da releitura dos autos, pode-se verificar, à primeira vista, que o débito inserido em 06/2017 já se encontrava fulminado pela prescrição quinquenal quando a presente ação fora ajuizada, vide sua distribuição no mês 11/2022.

Todavia, o apontamento da dívida de R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais) como “vencida” no SISBACEN – SCR demonstra apenas que na época havia pendências financeiras e não que ela perdurava no momento do ajuizamento da demanda.

Como bem registrado pela jurisprudência destas Turmas Recursais em casos similares, apenas se falaria em ilegalidade do lançamento caso este constasse no campo “Prejuízo”, razão pela qual não se visualiza elemento hábil a desabonar a parte e, via de consequência, a possibilidade de reforma da sentença.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023).

No caso concreto, o débito é legítimo e não permaneceu na coluna “Prejuízo”, após o pagamento
.

O que o reclamante pretende, na verdade, é que
o seu histórico seja apagado
, o que não é o caso, eis que as informações estão registradas no sistema do Banco Central.

Portanto, não se encontra caracterizada a conduta ilícita da parte reclamada, devendo a sentença ser
reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso
e

dou
-lhe provimento
,
para
julgar improcedentes
os pedidos formulados na reclamação.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo de condenar
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023